Tribunal: STF
Processo: RE 75687
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-27
Data de publicação: 1973-08-27

Ementa:
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE SEDUÇÃO PARA CORRUPÇÃO DE
MENORES.ADMISSIBILIDADE.2)NÃO EXIGE A LEI FORMA ESPECIAL A VALIDADE
DA REPRESENTAÇÃO, CONTENTANDO-SE CON A INEQUIVOCA MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE DA PESSOA AUTORIZADA.
3)PROVA DA MISERABILIDADE. 4)RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.